Tribunal: TJDFT
Processo: 0719439-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719439-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARISTANE VIEIRA ZIMERER, JOAO BATISTA PINTO DULOR D E S P A C H O Cumprida a diligência determinada no ID 26681153, determino a intimação dos agravados para apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 13 de julho de 2021 18:03:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator